Tribunal: TJDFT
Processo: 0742948-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS. CONTAGEM DE PRAZO DE CUMPRIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE REGIMES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da contagem do tempo de medida socioeducativa, ao não considerar períodos de semiliberdade e internação-sanção anteriores como tempo de cumprimento da medida atual de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de contabilização de períodos de semiliberdade e internação-sanção como tempo de cumprimento da medida de internação vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A semiliberdade e a internação apresentam naturezas jurídicas distintas, com regimes e objetivos próprios, não sendo possível a soma direta dos períodos para fins de contagem de tempo em regime fechado.
4. A internação, por sua gravidade e excepcionalidade, exige tempo de aplicação qualitativamente adequado à ressocialização, sendo incompatível com a fungibilidade com medidas menos restritivas.
5. O marco inicial da contagem foi corretamente fixado com base no início da internação estrita, reconhecendo o período de efetivo cumprimento da medida mais gravosa.
6. A alegação de violação ao princípio da legalidade não se sustenta, pois o instituto da detração penal não se aplica ao regime socioeducativo, que tem natureza e finalidade distintas.
7. O direito à reavaliação periódica da medida está assegurado pela previsão de envio de relatório avaliativo, afastando o risco de prejuízo à parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 120, 121, § 2o, 122; Lei no 12.594/2012 (Sinase), arts. 35, I; 42, § 3o; 45, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 777.960/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 781.910/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/11/2022; STJ, AgRg no HC n. 644.647/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 17/6/2021; STJ, AgRg no HC n. 553.725/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/9/2021; TJDFT, Acórdão 2014728, 0701134-10.2023.8.07.0013; TJDFT, Acórdão 2015381, 0715672-64.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1384849, 0730329-50.2021.8.07.0000.